Tribunal: TJDFT
Processo: 0753499-66.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE RECORRENTE INTEGRALMENTE VENCIDO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte recorrida, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que proveu em parte o recurso e não condenou as partes ao pagamento de honorários sucumbenciais.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. O embargante alegou contradição no acórdão prolatado, sob o fundamento de que houve provimento parcial do recurso e, em razão disso, o recorrente deveria ter sido condenado ao pagamento de honorários referente à parcela do recurso não provida.
5. As turmas recursais tem entendimento consolidado no sentido de que haverá a condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios apenas na hipótese de ser ele integralmente vencido, ou seja, na hipótese de não conhecimento ou não provimento do recurso. Portanto, inexiste contradição no julgado. Precedentes: Acórdão 1748502, 07458270720228070016, Relator: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no PJe: 1/9/2023; Acórdão 1750414, 07548957820228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/8/2023, publicado no DJE: 8/9/2023 e Acórdão 1743219, 07245281320228070003, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 31/8/2023.
6. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade.
7. Recurso conhecido e não provido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.